Tribunal: TJMT
Processo: 1001150-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001150-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), NOVO FUTURO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 34.042.011/0001-56 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica, sob o fundamento de ausência de comprovação da insuficiência de recursos. O juízo de origem concedeu o parcelamento das custas em seis vezes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica agravante faz jus à gratuidade da justiça, diante da alegação de insuficiência financeira.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça é devida à parte que comprovar insuficiência de recursos para suportar os encargos processuais.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas demanda prova cabal da incapacidade de arcar com os custos do processo, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 481/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Novo Futuro Comércio de Peças e Transporte Ltda., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por dano material e moral, movida contra Banco Volkswagen S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita, concedendo, todavia, o direito ao parcelamento das custas e despesas processuais em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC).

Inconformado, aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça, apresentando documentação comprobatória de sua insuficiência econômica. Alega que a sua condição financeira sofreu alterações significativas, o que torna impossível o pagamento das custas judiciais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Menciona que para a concessão do benefício é necessário levar em conta a situação atual do declarante e não a situação pretérita, e que embora tenha feito negócio de financiamento de veículo, não se pode negar a concessão do benefício, tendo em vista que sua condição financeira mudou desde a aquisição do bem. Ao final requer a reforma da decisão, concedendo a gratuidade de justiça.

O pleito de antecipação recursal foi
indeferido
(id. 264527764).

As informações foram prestadas pela d. magistrada (id.

265027771), mantendo a decisão.

Decurso do prazo sem apresentação de contraminuta (id. 272448880).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Novo Futuro Comércio de Peças e Transporte Ltda.,

representado por Sandro Luiz Pereira Moura,
ajuizou ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por dano moral em face do Banco Volkswagen S.A., tendo o douto magistrado
a quo,
diante da ausência do preenchimento dos requisitos legais, indeferido o pedido de concessão de justiça gratuita, concedendo, todavia, o direito ao parcelamento das custas e despesas processuais em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC).

Insurge-se o agravante, sustentando, em suma, que preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça, diante da sua insuficiência econômica. Alega que a sua condição financeira sofreu alterações significativas, o que torna impossível o pagamento das custas judiciais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Menciona que para a concessão do benefício é necessário levar em conta a situação atual do declarante e não a situação pretérita, e que embora tenha feito negócio de financiamento de veículo, não se pode negar a concessão do benefício, tendo em vista que sua condição financeira mudou desde a aquisição do bem.

Ao final requer a reforma da decisão, concedendo a gratuidade de justiça.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

Logo, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não ocorreu no caso vertente, mesmo com a apresentação do documento de id. 179259765 (simples extrato bancário), uma vez que não pode, por si só, servir de base para a concessão do benefício, sobretudo quando a mera condição ostentada não implica em miserabilidade impeditiva do recolhimento das custas, mormente porque sequer foram juntados aos autos balancetes ou a declaração de imposto de renda.

Além disso, compulsando os autos, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancária (id

179259766) discutida na origem suplanta o valor de R$ 862.783,75 (oitocentos e sessenta e dois mil, setecentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), demonstrando justamente condição financeira diametralmente oposta à insuficiência alegada, dando claro sinal externo de capacidade financeira, que autoriza o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

Assim, apesar dos argumentos trazidos pelo agravante para justificar a sua hipossufiência financeira, tais fatos, aliados à natureza da demanda, são absolutamente incompatíveis com a incapacidade suscitada.

O certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, o que não ocorreu no caso em apreço.

Destaco que o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impede a concessão da gratuidade.

Digo isso, porque o recorrente, por mais necessitado que possa aduzir, não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir ao autor a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias que não ultrapassa pequena porcentagem do valor da causa.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
a decisão merece ser mantida neste ponto.

Além disso, verifico que o juízo de origem já lhe oportunizou o recolhimento de forma parcelada, nos ditames do regramento processual civil.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025